Tribunal: TJMT
Processo: 1048278-58.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048278-58.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IRENE VARAGO PINTO DA SILVA - CPF: 145.015.668-17 (RECORRIDO), JULIANA VORAGO BERNARDO - CPF: 063.572.661-08 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. - CNPJ: 10.440.482/0001-54 (RECORRENTE), LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - CPF: 344.711.200-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (RECORRENTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SEGURO VEICULAR. CANCELAMENTO DE APÓLICE. COBRANÇAS INDEVIDAS POSTERIORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais, condenou solidariamente fornecedores de serviços (seguradora, adquirente e instituição financeira) à restituição simples de valores cobrados indevidamente após cancelamento de seguro, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a petição inicial é inepta em razão de suposta divergência quanto ao cartão de crédito utilizado nas cobranças; (
ii
) estabelecer se há responsabilidade da seguradora e dos demais fornecedores pela continuidade das cobranças após o cancelamento do seguro; (
iii
) determinar se a situação configura dano moral indenizável e se o valor arbitrado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de inépcia da petição inicial não se sustenta,
pois
a exordial apresenta narrativa clara dos fatos, pedidos e documentos suficientes, sendo eventual divergência quanto ao cartão questão de mérito, compatível com o rito dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95, art. 2o).

Os fornecedores respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos
arts
. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do CDC, sendo irrelevante a divisão interna de responsabilidades entre seguradora, adquirente e instituição financeira.

A continuidade das cobranças após o cancelamento da apólice caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, impondo o dever de reparar os danos causados.

A simples alegação de solicitação de estorno a terceiros não afasta a responsabilidade da seguradora, que deve garantir a efetiva cessação das cobranças no sistema integrado de pagamento.

A cobrança indevida reiterada, aliada à necessidade de múltiplas tentativas de solução administrativa, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral, inclusive sob a ótica do desvio produtivo do consumidor.

O valor da indenização por dano moral fixado em R$ 3.000,00 mostra-se adequado e proporcional, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

A restituição simples dos valores indevidamente cobrados é devida, diante da ausência de comprovação inequívoca de estorno integral, devendo eventual compensação ser analisada na fase de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A divergência sobre o meio de pagamento utilizado nas cobranças não configura inépcia da petição inicial quando os fatos e pedidos estão suficientemente delineados. 2. Os fornecedores integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente por cobranças indevidas decorrentes de falha na prestação do serviço. 3. A manutenção de cobranças após o cancelamento do serviço caracteriza defeito do serviço e enseja restituição dos valores pagos. 4. A cobrança indevida reiterada, somada à ineficácia na solução administrativa, configura dano moral indenizável, inclusive pela teoria do desvio produtivo do consumidor. 5. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima sua manutenção quando adequado ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 2o e art. 55; CDC,
arts
. 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, RI no 1003736-10.2021.8.11.0028, Rel. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 11.07.2022; TJ-PR, RI no 0026227-17.2021.8.16.0019, Rel. Fernanda
Bernert

Michielin
, j. 19.08.2022; TJ-MT, RI no 1053488-90.2025.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 15.12.2025.

R E L A T Ó R I O

R
ELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte promovida, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, em face da r. sentença proferida pelo Juízo do 7o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT (ID 324905411 e 324905410), que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais e Materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora, IRENE VARAGO PINTO DA SILVA, para condenar solidariamente as requeridas PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, GETNET ADQUIRÊNCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. e COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL – SICOOB, aos seguintes termos: a) à restituição, na forma simples, do valor de R$ 1.277,36 (um mil, duzentos e setenta e sete reais e trinta e seis centavos), a título de danos materiais, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA desde o efetivo prejuízo e acrescido de juros de mora calculados pela Taxa Selic; e b) ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido pelo IPCA desde o arbitramento e com juros de mora pela Taxa Selic a partir da citação.

A r. sentença singular, ao afastar as preliminares de ilegitimidade passiva, reconheceu a responsabilidade solidária de todas as requeridas por integrarem a mesma cadeia de consumo, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. No mérito, fundamentou a condenação na falha da prestação de serviços, consubstanciada na continuidade das cobranças de prêmio de seguro veicular mesmo após a devida solicitação de cancelamento da apólice pela consumidora, o que configurou o defeito do serviço previsto no artigo 14 do CDC. A decisão de primeiro grau considerou que a situação extrapolou o mero dissabor, caracterizando dano moral indenizável em razão da demora injustificada para a cessação das cobranças e efetivação do estorno, mesmo após múltiplas tentativas de solução administrativa pela autora.

Inconformada, a recorrente PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS interpôs o presente Recurso Inominado (ID 324905419 e 324905420), arguindo, em sede preliminar, a omissão da sentença quanto à análise da preliminar de inépcia da petição inicial, sustentando a ausência de nexo causal entre os lançamentos impugnados e a apólice de seguro contratada, uma vez que as cobranças foram efetuadas em cartão de crédito diverso daquele autorizado no contrato. No mérito, defende a ausência de sua responsabilidade, alegando que procedeu regularmente ao cancelamento da apólice e solicitou o estorno dos valores à adquirente
GetNet
, transferindo a esta e ao banco emissor (
Sicoob
) a responsabilidade por eventual falha operacional posterior. Sustenta a inaplicabilidade da responsabilidade solidária automática, pugnando pela individualização das condutas. Por fim, advoga pela inexistência de dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento, e, subsidiariamente, pela excessividade do quantum arbitrado. Pugna, ao final, pelo
provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com a improcedência dos pedidos, ou, alternativamente, a redução do valor indenizatório.

A recorrida apresentou contrarrazões (ID 324905426), pugnando pela manutenção integral da sentença, argumentando, em síntese, a tempestividade da manifestação,
a
revelia da recorrente e a consequente preclusão das matérias fáticas, a correção da aplicação da responsabilidade solidária consumerista e a adequação do valor fixado a título de danos morais. Requer, ademais, o reconhecimento do caráter protelatório do recurso, com a aplicação da multa prevista no artigo 55, § 2o, da Lei no 9.099/95.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

O recurso inominado foi protocolado tempestivamente (ID 324905419 e 324905420) e o preparo foi devidamente recolhido (ID 324905421 e 324905422). As contrarrazões também foram apresentadas a tempo e modo (ID 324905426).

Submeto a matéria à apreciação desta Colenda Turma Recursal.

I - PRELIMINARMENTE

I.I - Da Inépcia da Petição Inicial

A recorrente, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, suscita em suas razões recursais a preliminar de inépcia da petição inicial, argumentando que a sentença de primeiro grau incorreu em omissão ao não apreciar de forma específica a tese defensiva de que os lançamentos impugnados pela autora teriam ocorrido em cartão de crédito diverso daquele vinculado à apólice de seguro. Sustenta que tal inconsistência documental comprometeria a própria causa de pedir e, por conseguinte, a validade da exordial, por ausência de nexo de causalidade direto entre a sua conduta e os débitos contestados.

Com a devida vênia, a tese preliminar não merece acolhimento. A análise da matéria processual pertinente aos Juizados Especiais Cíveis, regidos pelos princípios da simplicidade, informalidade e economia processual, nos termos do artigo 2o da Lei no 9.099/95, impõe uma flexibilização dos rigores formalísticos do processo comum. A petição inicial, no microssistema dos Juizados, deve conter uma exposição sucinta dos fatos e do pedido, de modo a permitir à parte adversa o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

No caso em apreço, a autora-recorrida narrou de forma clara e coesa a relação jurídica estabelecida (contrato de seguro), o fato gerador da controvérsia (solicitação de cancelamento e continuidade das cobranças) e os danos sofridos, instruindo a inicial com os documentos que dispunha, como os comprovantes
de solicitação de cancelamento (ID 324905352), os protocolos de atendimento (ID 324905353) e as faturas do cartão de crédito onde as cobranças indevidas persistiram (ID 324905357 a 324905360).

A alegação da recorrente de que os débitos foram efetuados em um cartão de crédito pertencente a uma pessoa jurídica (Mundo B C Ltda - cartão final 93738) enquanto a apólice indicava outro cartão (final 0971), embora seja uma questão relevante, não torna a petição inicial inepta.
Trata-se, na verdade, de matéria que se confunde intrinsecamente com o mérito da causa, pois diz respeito à própria existência e à extensão da responsabilidade da seguradora no evento danoso.

A análise sobre qual cartão foi efetivamente utilizado para a cobrança, se houve erro no cadastro, ou se a autora utilizava para fins pessoais um cartão de titularidade de sua empresa, são questões que demandam a valoração do conjunto probatório e a aplicação das normas de direito material, especialmente as consumeristas, para definir o nexo de causalidade e a responsabilidade de cada um dos fornecedores.

Portanto, a discussão sobre a divergência entre os números dos cartões não constitui um vício formal que impeça a compreensão da lide ou o exercício da defesa, mas sim um argumento de mérito que, como tal, será devidamente ponderado na análise de fundo da controvérsia. Rejeitar a petição inicial por inépcia, neste cenário, representaria um excesso de formalismo, contrário aos princípios basilares que norteiam o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais.

Destarte, afasto a preliminar de inépcia da inicial, por entender que as razões expostas pela recorrente se confundem com o mérito da causa e serão analisadas no momento oportuno.

II - DO MÉRITO

Ultrapassadas as questões preliminares, adentro ao exame de mérito do recurso, o qual, em seus fundamentos essenciais, revela-se insustentável, devendo prevalecer o entendimento do juízo a quo.

II.I - Da Responsabilidade Civil e da Falha na Prestação de Serviços

A controvérsia central dos autos reside na definição da responsabilidade pela continuidade das cobranças de prêmio de seguro após o inequívoco pedido de cancelamento da apólice pela consumidora, ora recorrida. A sentença de primeiro grau, com acerto, reconheceu a existência de uma relação de consumo e aplicou as normas do Código de Defesa do Consumidor, em especial a teoria da responsabilidade objetiva e solidária entre os fornecedores que compõem a cadeia de consumo.

A recorrente, PORTO SEGURO, busca afastar sua responsabilidade, argumentando que agiu com a devida diligência ao solicitar o cancelamento e o estorno à adquirente (
GetNet
), atribuindo a esta e ao banco emissor (
Sicoob
) a culpa exclusiva pela falha operacional que permitiu a continuidade das cobranças. Todavia, tal argumento não se sustenta sob a ótica do direito consumerista. A responsabilidade dos fornecedores na cadeia de consumo, prevista nos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do CDC, é solidária.
Isso significa que, perante o consumidor, todos os que participaram da introdução do serviço no mercado respondem conjuntamente pelos danos decorrentes de sua falha. A divisão interna de tarefas e responsabilidades entre seguradora, adquirente e banco emissor é irrelevante para o consumidor lesado, que pode acionar qualquer um dos partícipes para obter a reparação integral de seu prejuízo.

No caso concreto, a recorrente Porto Seguro, como fornecedora principal do serviço de seguro, tinha o dever não apenas de acatar a solicitação de cancelamento, mas de garantir que tal cancelamento se efetivasse em toda a cadeia de pagamento, cessando as cobranças futuras. A simples alegação de que "solicitou o estorno" à adquirente, sem a comprovação robusta de que tal solicitação foi eficaz e de que tomou as medidas cabíveis para corrigir a falha persistente, não a exime de responsabilidade.

Ao contrário, a documentação dos autos revela que a recorrida foi obrigada a iniciar uma verdadeira via
crucis
administrativa (ID 324905353, 324905355), contatando as diversas empresas envolvidas, sem que a Seguradora, principal interessada na relação contratual, apresentasse uma solução definitiva. Cabia à recorrente, como parte que estabeleceu a parceria com a adquirente para processar os pagamentos, assegurar que os mecanismos de cancelamento e estorno funcionassem adequadamente. A falha nesse sistema integrado, que continuou a debitar valores de um serviço já cancelado, caracteriza, de forma inequívoca, o defeito na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do CDC.

Portanto, resta demonstrada a responsabilidade da recorrente, uma vez que era sua a obrigação primordial de garantir a cessação das cobranças relativas ao seguro cancelado, o que não foi comprovado nos autos de forma eficaz, sendo-lhe imputável a falha que gerou os danos à consumidora.

II.II - Da Responsabilidade dos Demais Réus e da Inaplicabilidade do Direito Sancionador na Esfera Cível

A recorrente tece argumentos no sentido de responsabilizar exclusivamente as demais rés, GETNET e SICOOB, pela falha na prestação do serviço, buscando uma aplicação de critérios do direito sancionador para individualizar as condutas. Contudo, essa linha de raciocínio não se alinha à sistemática do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade civil consumerista tem como escopo primário a reparação integral do dano sofrido pelo consumidor, e, para tanto, o legislador optou pelo modelo da solidariedade passiva. Todos os fornecedores que, de alguma forma, participaram da cadeia de consumo e contribuíram para a ocorrência do evento danoso são solidariamente responsáveis perante a vítima. A discussão sobre a parcela de culpa de cada um é matéria a ser resolvida em eventual ação de regresso entre os próprios fornecedores, não podendo ser oposta ao consumidor como óbice ao seu direito à indenização.

Neste caso, a GETNET, como adquirente, e o SICOOB, como banco emissor, inegavelmente integram a cadeia de fornecimento do serviço de pagamento. A continuidade das cobranças, embora originada no contrato de seguro com a Porto Seguro, dependeu da atuação (ou omissão) desses outros agentes para se concretizar. A falha na comunicação e no processamento do cancelamento entre os elos dessa cadeia demonstra um defeito no serviço como um todo, pelo qual todos devem responder. A tentativa de aplicar uma lógica de direito sancionador, que busca a punição individualizada do infrator, não se coaduna com a finalidade protetiva da responsabilidade civil objetiva e solidária do CDC, que visa facilitar a reparação do dano ao vulnerável da relação.

Assim, a sentença agiu corretamente ao reconhecer a responsabilidade solidária de todas as rés, visto que todas participaram da cadeia de consumo e, de forma concatenada, a falha em seus sistemas internos permitiu a perpetuação da cobrança indevida.

II.III - Da Configuração do Dano Moral e da Razoabilidade do Quantum Indenizatório

A recorrente insurge-se contra a condenação em danos morais, sustentando que a situação vivenciada pela recorrida não passou de mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado, por considerá-lo excessivo.

Contrariamente ao que alega a recorrente, entendo que a situação dos autos ultrapassa, em muito, a esfera do mero dissabor.

A propósito, esta Turma Recursal já decidiu que a cobrança indevida insistente, referente a serviço cancelado, configura falha na prestação do serviço e faz emergir o dever de indenizar por danos morais, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

Recurso Inominado: 1003736-10.2021.8.11.0028 Origem: juizado Especial Cível DE POCONÉ Recorrente (s): JOANA BATISTA DA SILVA Recorrido (s): LOJAS AVENIDA S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 11/07/2022 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA APÓS CANCELAMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – DANO MORAL CONFIGURADO - REFORMA DA SENTENÇA PARA INCLUSÃO DO DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC. Havendo a cobrança indevida insistente, referente a serviço cancelado, caracterizada está a falha na prestação do serviço, da qual emerge o dever de indenizar por danos morais. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT 10037361020218110028 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 11/07/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 12/07/2022)

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria tem reconhecido que as cobranças indevidas mantidas mesmo após o cancelamento do serviço ou seguro contratado configuram falha na prestação do serviço e ensejam compensação por dano moral, sobretudo quando o consumidor precisa insistir administrativamente para cessar os lançamentos. Confira-se:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CARTÃO DE CRÉDITO CANCELADO. PEDIDO DE CANCELAMENTO DO SEGURO. COBRANÇAS INDEVIDAS APÓS O CANCELAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL DEVIDO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 2a Turma Recursal - 0026227-17.2021.8.16.0019 - Ponta Grossa - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO FERNANDA BERNERT MICHIELIN - J. 19.08.2022) (TJ-PR - RI: 00262271720218160019 Ponta Grossa 0026227-17.2021.8.16.0019 (Acórdão), Relator: Fernanda
Bernert

Michielin
, Data de Julgamento: 19/08/2022, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 22/08/2022)

A recorrida, após solicitar e obter a confirmação do cancelamento de um serviço, viu-se surpreendida com a continuidade das cobranças em sua fatura de cartão de crédito por meses a fio (abril, maio, junho e julho de 2025 -
IDs
324905357 a 324905360). Não se tratou de uma cobrança única e equivocada, mas de uma falha persistente que a obrigou a despender tempo e esforço em inúmeras tentativas de solução administrativa (
IDs
324905353, 324905355, 324905361 e 324905362), sendo submetida a um verdadeiro "jogo de empurra" entre as empresas requeridas. A frustração, a angústia e a sensação de impotência diante da ineficácia dos canais de atendimento e da apropriação indevida e contínua de seus recursos financeiros configuram, sem sombra de dúvida, abalo à sua paz de espírito e à sua dignidade, elementos que caracterizam o dano moral.

A teoria do desvio produtivo do consumidor, embora não necessite ser o único fundamento, aplica-se perfeitamente ao caso. O tempo útil do consumidor, desviado de suas atividades cotidianas para resolver um problema criado exclusivamente pela falha do fornecedor, é um bem juridicamente tutelado, e sua violação gera o dever de indenizar.

Tal entendimento também é corroborado por precedente recente da Terceira Turma Recursal do TJMT, no qual se assentou que o desvio produtivo do consumidor, caracterizado pelo tempo desperdiçado e pelo esforço despendido para resolver problema criado pelo fornecedor, configura dano moral indenizável, veja-se:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA NÃO AUTORIZADA. DANO MORAL. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação apenas para declarar a inexistência de débito decorrente de renovação automática de plano de serviços, negando os pedidos de restituição em dobro e indenização por danos morais, em razão de cobrança indevida após o término do período contratual e da recusa da instituição financeira em cancelar o serviço administrativamente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 questões em discussão: (i) se a cobrança indevida, amparada em cláusula contratual de renovação automática declarada abusiva, configura engano justificável que afasta a repetição do indébito em dobro; e (
ii
) se a recusa injustificada de cancelamento do serviço e a necessidade de judicialização da demanda para solução do problema configuram dano moral indenizável pela teoria do desvio produtivo do consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A cobrança baseada em cláusula de renovação automática, ainda que abusiva, caracteriza engano justificável, afastando a má-fé da instituição financeira. Tal circunstância, somada ao estorno dos valores, impede a condenação à restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 4. A conduta da instituição financeira, ao renovar o contrato sem autorização e impor obstáculos ao cancelamento, forçando a consumidora a buscar o Judiciário, ultrapassa o mero dissabor. A perda do tempo útil configura dano moral indenizável, com base na teoria do desvio produtivo do consumidor, fixado em R$ 3.000,00. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A cobrança de valores decorrentes de renovação automática de contrato, quando amparada em cláusula contratual posteriormente declarada abusiva, configura hipótese de engano justificável, afastando o direito à repetição do indébito em dobro, especialmente se houver a devolução dos valores. 2. Configura dano moral, pela teoria do desvio produtivo, a conduta do fornecedor que, além de realizar cobrança indevida, impõe resistência injustificada ao pedido de cancelamento do serviço, obrigando o consumidor a despender seu tempo e a buscar a via judicial para a solução de uma falha na prestação do serviço.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10534889020258110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 15/12/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 15/12/2025)

Quanto ao valor da indenização, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo juízo a quo, considero-o adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto. A quantificação do dano moral deve atender a
um duplo critério: a função compensatória para a vítima e a função pedagógico-punitiva para o ofensor, a fim de desestimular a reiteração de condutas semelhantes. No arbitramento, devem ser sopesados a gravidade da conduta, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No presente caso, a persistência da cobrança por vários meses, a inércia das rés em solucionar o problema administrativamente e o poderio econômico das empresas envolvidas justificam o montante fixado, que não se revela exorbitante a ponto de gerar enriquecimento ilícito para a autora, nem irrisório a ponto de não surtir o efeito pedagógico esperado.

Não prospera, pois, a tentativa de esvaziar a função pedagógica da indenização sob o argumento de que a responsabilidade deveria ser analisada sob ótica estritamente individualizante, incompatível com a disciplina solidária própria do microssistema consumerista.

Dessa forma, entendo que a condenação por danos morais deve ser mantida, e o valor de R$ 3.000,00 revela-se razoável e proporcional.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida também neste capítulo.

II.IV - Da Restituição dos Valores e do Reconhecimento da Satisfação Superveniente

A pretensão recursal aventada pela recorrente, no que tange aos danos materiais, baseia-se indiretamente na alegação de satisfação superveniente do débito material. Aduz-se que o suposto estorno de R$ 2.554,76, comprovado pelo ID 324905398 (documento juntado por corré nos embargos de declaração), seria suficiente para cobrir e, até mesmo, superar o valor de R$ 1.277,36 fixado na sentença, implicando a perda superveniente do objeto ou o enriquecimento sem causa da recorrida.

Contudo,
esta
Colenda Turma Recursal ratifica o posicionamento adotado pelo Juízo a quo na decisão que rejeitou os embargos de declaração (ID 324905417/418), onde foi expressamente consignado que o aludido documento não comprova de forma inequívoca a restituição total dos valores cobrados indevidamente, tratando-se a controvérsia levantada de mero inconformismo da parte, buscando a reanálise de provas em sede recursal.

Com efeito, observa-se que a recorrente
limitou-se
a juntar documento unilateral consistente em lançamento genérico de crédito em fatura, sem demonstrar, de forma inequívoca, a vinculação direta do referido estorno aos débitos especificamente discutidos na presente demanda, tampouco a efetiva cessação das cobranças indevidas. A mera alegação de solicitação ou processamento de estorno, desacompanhada de prova idônea da integral regularização da situação perante a consumidora, não é suficiente para afastar a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A sentença de origem, fundamentada na análise integral do conjunto fático-probatório durante a fase de cognição, identificou a cobrança indevida de quatro parcelas, totalizando R$ 1.277,36, e determinou o ressarcimento simples, o qual deve ser mantido por esta instância revisora.

Em face da rejeição das alegações nos embargos e da manutenção da sentença proferida na fase de conhecimento, e não tendo a recorrente apresentado prova nova e cabal da extinção da obrigação em valor que, de fato, se coadunasse com os débitos questionados pela autora, impõe-se a manutenção integral da condenação em danos materiais.

Eventual compensação ou superação do valor em face de estorno alegadamente maior deve ser objeto de prova e discussão na fase de cumprimento de sentença, momento processual adequado para a liquidação da obrigação.

Deste modo, a condenação solidária ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 1.277,36 (mil, duzentos e setenta e sete reais e trinta e seis centavos) é mantida.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Recurso Inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença guerreada
.

Com fulcro no artigo 55 da Lei no 9.099/95, é mister a condenação da Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em
15
% (
quinze
por cento) sobre o valor da condenação
.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026